Tribunal: TJPA
Processo: 0862606-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862606-39.2020.8.14.0301

APELANTE: JAIRO SERRA, LINDAMAR DE SOUZA SERRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VAGAS DE GARAGEM. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. POSSE INJUSTA DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA SEM DELIBERAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO contra sentença proferida em ação reivindicatória ajuizada por proprietários de unidade imobiliária, que julgou procedente o pedido de restituição das vagas de garagem nº 34 e 35, vinculadas ao imóvel adquirido pelos autores, diante da impossibilidade de utilização dos espaços pelo condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram os requisitos necessários ao acolhimento da ação reivindicatória; e (ii) estabelecer se o condomínio poderia substituir vagas privativas constantes do registro imobiliário por sistema rotativo de utilização coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procedência da ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu.

4.

A certidão de registro imobiliário comprova que os autores são proprietários das vagas de garagem nº 34 e 35, vinculadas à unidade habitacional adquirida.

5.

A posse injusta, para fins reivindicatórios, não se limita às hipóteses de violência, clandestinidade ou precariedade, abrangendo também situações destituídas de fundamento jurídico legítimo.

6.

O condomínio assumiu a posse das vagas de garagem e promoveu sua redistribuição e comercialização sem demonstrar respaldo jurídico apto a afastar o direito de propriedade regularmente registrado em favor dos autores.

7.

A alegação de insuficiência de vagas no edifício não autoriza a supressão do direito real de propriedade anteriormente constituído e registrado.

8.

O condomínio não comprovou deliberação assemblear válida ou circunstância jurídica capaz de converter as vagas privativas em vagas rotativas, tampouco demonstrou que todas as unidades estariam submetidas ao mesmo regime.

9.

A sentença preserva adequadamente o direito de propriedade dos autores e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação reivindicatória exige prova da propriedade, individualização do bem e posse injusta do réu.

2.

A posse injusta, no âmbito reivindicatório, compreende a ocupação desprovida de fundamento jurídico legítimo, ainda que exercida de forma pacífica.

3.

O condomínio não pode suprimir vagas de garagem privativas regularmente registradas para convertê-las em vagas rotativas sem respaldo jurídico válido.

4.

O direito de propriedade regularmente registrado prevalece sobre deliberações administrativas incompatíveis com o título dominial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp nº 1.152.148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, REsp nº 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010, DJe 24.11.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0862606-39.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO

ADVOGADO:

LEONARDO DO AMARAL MAROJA - OAB PA 10.582

APELADOS:

JAIRO SERRA e LINDAMAR DE SOUZA SERRA

ADVOGADO: MARCIO DUARTE DE LIMA - OAB PA 30.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
reivindicatória
proposta por
JAIRO SERRA e LINDAMAR DE SOUZA SERRA
em detrimento de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO
, objetivando a imissão na posse das vagas de garagem 34 e 35 do referido condomínio, diante da propriedade adquirida aquando da aquisição da própria unidade imobiliária e os danos morais decorrentes da impossibilidade de uso das referidas.

Sentença:
de procedência
dos pedidos, condenando o Condomínio a restituição de duas vagas de garagem aos Autores, referentes aquelas de nº: 34/35, descritas na certidão de Registro de Imóveis (ID. 20887038), no prazo de 30 dias.

Recurso:
de apelação cível

por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que, muito embora haja a vinculação das vagas de garagem na escritura do imóvel, por não haver espaço suficiente, a compreensão é de que o uso deveria ser nas vagas rotativas.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

26408881.

Recebimento do recurso em duplo efeito conforme ID. 30960866.

Parecer ministerial pelo conhecimento do apelo e no mérito sua não intervenção (ID.

32014300).

Conclusos para julgamento em:
02 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0862606-39.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO

ADVOGADO:

LEONARDO DO AMARAL MAROJA - OAB PA 10.582

APELADOS:

JAIRO SERRA e LINDAMAR DE SOUZA SERRA

ADVOGADO: MARCIO DUARTE DE LIMA - OAB PA 30.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está centrada no acerto ou desacerto de sentença que deferiu o pedido de reivindicação de posse de vagas de garagem diante da prova da propriedade.

Para o deferimento da imissão, há a necessidade da prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (
REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017
;
REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013 e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010.

Neste sentido, há prova de que além da própria unidade habitacional, os Autores são proprietários de duas vagas de garagem numeradas 34 (trinta e quatro) e 35 (trinta e cinco), o que atrai para si qualidade de legítimos proprietários e o Condomínio, na origem requerido, como injusto possuidor.

No que tange a posse injusta, deve-se esclarecer que não se cinge apenas em um caráter violento, clandestino ou precário
– como a regra geral das possessórias -
, mas deve-se analisar do contexto em que o então possuidor cuja reivindicação sofre, algum elemento jurídico apto a ensejar aquela sua relação com o bem. Cito, neste sentido, melhor doutrina:

"a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

No caso dos autos, o Condomínio Requerido se firma na tese de que houve venda de unidades habitacionais sem o equivalente no número de garagens e que, por isso, optou por tomar para si a posse das garagens e assim redistribuí-las sob a forma de venda e compra a quem se interessasse.

Ocorre que, tal postura, não é capaz de afastar o legítimo direito que os Autores possuem sobre 2 (duas) vagas de garagem, até então denominadas de 34 e 35. A pretensa qualidade da reintegração de posse deve ser compatibilizada com o direito de propriedade registrado e adquirido muito antes do almejo aviado pelo Condomínio.

As 100 (cem) vagas obtidas pelo Condomínio e revendidas, não podem, por óbvio, contemplar aquelas dos Autores, pois, como visto, os Autores são os donos de duas vagas e não o Condomínio. No caso em comento, o Condomínio não comprovou que todas as demais unidades possuem a mesma menção a vaga de garagem e que, por assembleia, houve relativização das escrituras para que tais fossem tidas como apenas rotativas e não fixas.

Não há razão para que haja qualquer retoque da referida sentença que deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, sou no sentido de se
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo-se integralmente da sentença guerreada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal majorada de 10% (dez porcento) para 13% do valor da causa, mantida a distribuição de reciprocidade.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026